Tribunal: TJDFT
Processo: 0711218-15.2024.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR IRRISÓRIO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. PROVIMENTO PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
1.Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente pedido de cobrança, condenando a parte ré ao pagamento de R$ 370,69, acrescido de correção monetária e juros legais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação. A parte autora recorreu, pleiteando a majoração dos honorários por equidade, com base nos parâmetros da tabela da OAB/DF.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir:(i) se o valor fixado a título de honorários advocatícios, correspondente a R$ 37,06, revela-se irrisório e incompatível com os princípios da razoabilidade e da dignidade da advocacia;(ii) se é cabível a fixação dos honorários por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, §§ 8o e 8o-A, do CPC, considerando o valor reduzido da causa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O proveito econômico obtido na demanda é considerado irrisório, o que autoriza a aplicação da regra excepcional prevista no art. 85, § 8o, do CPC, para fixação dos honorários por equidade.
4. Embora a tabela da OAB/DF recomende o valor de 20 URH, equivalente a R$ 7.440,60, tal montante se mostra desproporcional à natureza da causa, devendo ser ajustado conforme os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
5. A jurisprudência do STJ (Tema 1.076) e deste Tribunal orienta que os valores indicados pela OAB devem servir como referência, mas não vinculam o julgador, que deve ponderar os critérios legais e a especificidade do caso concreto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e provido parcialmente.
Tese de julgamento:
“1. É admissível a fixação equitativa dos honorários advocatícios quando o valor da causa ou o proveito econômico obtido for irrisório. 2. Os valores recomendados pela tabela da OAB devem ser considerados como referência, observando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2o, 8o, 8o-A e 11.Jurisprudência relevante citada: Tema 1.076/STJ; Acórdão no 1853956, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto; Acórdão no 1826600, Rel. Des. Diva Lucy de Faria Pereira; Acórdão no 1817510, Rel. Des. Téofilo Caetano; Acórdão no 1995080, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, julgado em 30/04/2025, DJe 19/05/2025.